Tribunal: STF
Processo: HC 179002
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS – JULGAMENTO VIRTUAL – RETIRADA DE PAUTA – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    José Bezerra Costa, impetrante, por meio da petição/STF nº 40.151/2020, busca seja este processo, com exame designado para iniciar no próximo dia 5, retirado da pauta virtual de julgamentos da Primeira Turma, e reinserido no calendário da próxima sessão. Aponta impossibilitado o envio de arquivo de vídeo contendo a sustentação oral, em virtude da suspensão de contrato de trabalho de colaborador responsável pela tarefa.
    Em 4 de dezembro de 2019, Vossa Excelência implementou medida acauteladora para afastar a prisão preventiva do paciente, considerado o excesso de prazo.
    Consulta ao sítio do Supremo revelou a inclusão do processo, no dia 25 de maio de 2020, na pauta da Sessão Virtual da Primeira Turma, publicada em 27 seguinte, com exame designado para o próximo dia 5 de junho.
    2. O pedido não está acompanhado de justificativa relevante. Nos termos do inciso II do artigo 4º da Resolução nº 642/2019 do Supremo, não serão analisados, em ambiente virtual, listas ou processos com pedido de destaque feito por qualquer uma das partes, desde que requerido até 48 horas antes do início da sessão e deferido pelo relator. 
    O habeas foi inserido na lista de julgamentos da sessão virtual da Primeira Turma com início à zero hora do dia 5 de junho de 2020. O pedido de destaque foi formalizado hoje, às 17 horas, 56 minutos e 44 segundos, portanto fora do prazo. 
    3. Indefiro o que postulado.
    4. Publiquem.
Brasília, 3 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator